Tribunal: TJMT
Processo: 1017088-84.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017088-84.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVALDO ALVES DA FONSECA - CPF: 442.639.371-04 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GONCALO CARLOS RODRIGUES SOUZA - CPF: 559.510.581-04 (RECORRENTE), JAIRO FERNANDES ZILIO - CPF: 411.329.551-49 (RECORRENTE), JOSE CARLOS DE SOUZA TEODORO - CPF: 396.511.771-87 (RECORRENTE), KATIA CORDEIRO - CPF: 084.977.199-48 (RECORRENTE), LAERCIO FRANCISCO CRUZ FILHO - CPF: 593.331.111-15 (RECORRENTE), LINDOMAR ANGELO DA SILVA - CPF: 861.021.681-00 (RECORRENTE), LUIS ALBERTO DA COSTA GUERRA - CPF: 981.921.321-53 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO FIGUEIREDO PAZ - CPF: 468.960.311-15 (RECORRENTE), SERGIO RODRIGUES ALECIO - CPF: 459.550.771-20 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (RELATORA); DRA LUCIA PERUFFO (1a VOGAL); DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (2o VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021